Tribunal: TJDFT
Processo: 0737234-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737234-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO LEOPOLDINO SALES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal (ID 50968352), interposto por CARLOS ANTONIO LEOPOLDINO SALES em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0707551-61.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido do Agravante para determinar que o INAS lhe fornecesse o medicamento LENALIDOMIDA enquanto durar sua necessidade, de acordo com prescrição médica, nos seguintes termos (ID 167225659 na origem): O requerente com pedido de tutela de urgência em face do INAS para que o referido réu fosse obrigado a lhe fornecer o medicamento LENALIDOMIDA enquanto durar sua necessidade, de acordo com prescrição médica. Relatou que é beneficiário do plano de saúde réu e que foi diagnosticado com mieloma múltiplo tendo iniciado o tratamento em abril de 2022. Asseverou que após a realização de transplante foi solicitada a alteração do protocolo de tratamento, no entanto houve negativa do plano de saúde réu, sob o fundamento de que está fora da Diretrizes de Utilização do GDF Saúde. Aduziu que se trata de medicamento de alto custo e está registrado na ANVISA. Sustentou a urgência na dispensação do medicamento necessário ao seu tratamento. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da tutela de urgência que para que o réu fosse obrigado a lhe fornece o medicamento LENALIDOMIDA enquanto durar sua necessidade, de acordo com prescrição médica. O processo foi encaminhado ao NATJUS para emissão de parecer, o qual se manifestou através da Nota Técnica de ID n.o 167043384. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial na qual que o réu fosse obrigado a fornecer ao autor o medicamento LENALIDOMIDA enquanto durar sua necessidade, de acordo com prescrição médica. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora sustenta a necessidade da utilização imediata do medicamento LENALIDOMIDA para a melhora do seu estado clínico, em razão do avanços obtidos. No entanto, a Nota Técnica de ID n.o 167043384 concluiu que (8.1): “Há evidências sólidas, amparadas em metanálise de estudos controlados, de que o uso da lenalidomida como manutenção pós TMO em pacientes com MM aumentou a sobrevida mediana livre de progressão (52,8 versus 23,5meses) e a sobrevida global; As principais agências internacionais que fazem análise de custo-efetividade para incorporação de medicamentos aos sistemas de saúde locais recomendam o uso de lenalidomida para terapia de manutenção após transplante, duas delas (NICE e CADTH), condicionam a recomendação a acordos comerciais e a melhora da relação de custo-efetividade;” No entanto, a nota técnica também informou que a CONITEC recomendou sua não incorporação, vejamos: “a CONITEC recomendou pela não incorporação, no âmbito do SUS, da lenalidomida no tratamento de manutenção de pacientes com MM que foram submetidos ao TMO autólogo. Tais recomendações foram baseadas principalmente na inexistência de evidências inequívocas de maior eficácia da lenalidomida em relação à talidomida, medicamento da mesma classe da lenalidomida que é disponibilizado pelo SUS, e em questões de custo-efetividade, dado o alto impacto orçamentário gerado pela lenalidomida.” A orientação da CONITEC se deu não apenas em razão do custo-efetividade, mas também sob o fundamento de que havia alterativa terapêutica disponível no Sistema Único de Saúde – SUS com mecanismo de ação similar. Nesse sentido, o autor não comprovou, em cognição sumária, a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS no seu caso, o que justificaria a dispensação do medicamento pleiteado, vez que os relatório médicos de ID n.o 163742654 e 163742655 não informam acerca da possibilidade da impossibilidade de utilização das alternativas acima mencionadas. De igual modo, a Nota Técnica de ID n.o 167043384, em seu item 8.3 informou que “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Nesse sentido, não restou comprovado o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental pleiteado na exordial. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. CITE-SE o INAS para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do art. 231, I e II do CPC, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Após, intime-se o autor a apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, quando então deverá indicar as provas que pretende produzir. O Agravante alega em suas razões que foi diagnosticado com e Mieloma Múltiplo (CID 90.0), tendo demandado do Agravado o fornecimento do medicamento Lenalidomida 25 mg/21 comprimidos, nos termos do relatório médico, não obstante ser tratamento de extrema urgência, risco de progressão da doença e evento morte, de acordo com o laudo médico. Segundo o Agravante, a Nota Técnica elaborada na origem reconheceu que o uso da lenalidomida como manutenção pós TMO em pacientes com MM aumentou a sobrevida mediana livre de progressão (52,8 versus 23,5 meses) e a sobrevida global. Com isso, requer a tutela antecipatória recursal que o INAS/DF forneça o medicamento Lenalidomida, 25 mg/21 comprimido nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e não houve recolhimento de custas em face da gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Primeiramente se destaca que o caso em questão, segundo Nota Técnica acostada aos autos de origem (ID 167043384), não constitui urgência ou emergência médica, muito embora não se olvide da sensível situação do Agravante. Ressalta-se que a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência, para fins de apreciação quanto ao lapso temporal e a pertinência da demanda em termos de risco, de modo que o caso em questão, ao menos no presente momento, não se aproxima de imediato risco de óbito. Além disso, muito embora exista nos autos, na origem, rol documental, acrescido da afirmação, corroborada aqui pelos argumentos do Agravante na peça sobre a imprescindibilidade do tratamento (um dos requisitos elencados no Tema 106 do STJ), o tema é controverso, tendo em vista a questão da disponibilidade de outros tratamentos, em contraste com a prescrição do médico, sobretudo em relação à duração do tratamento, sine die. Trata-se, ainda, de medida satisfativa e antecipatória da pretensão, sendo necessário o mínimo de contradita. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023 13:57:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador